Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DO IMÓVEL. ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS. DANOS EMERGENTES NÃO VERIFICADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. LUCROS CESSANTES. OCUPAÇÃO A JUSTO TÍTULO. NÃO CABIMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR PASSÍVEL DE DEMOLIÇÃO E SEM DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL REGULARIZAÇÃO. BENFEITORIA NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel situado no Lote 14 do Setor Hospitalar, Recanto das Emas (matrícula n. 4.715 do 5o RGI/DF), cabendo à autora restituir os valores pagos pelo réu, descontado o valor pago a título de sinal (arras) e as despesas havidas com IPTU, TLP, ITBI. E à Terracap, determinou-se a indenização pela benfeitoria realizada no lote negociado entre as partes.
2. A pretensão de retenção do patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, em decorrência de custos com “elaboração e divulgação de edital de licitação, o trabalho de seus empregados, o deslocamento para vistorias do imóvel e a operação e manutenção de sistemas informáticos de controle da situação e do financiamento do imóvel, dentre outras inúmeras despesas incorridas pela empresa pública requerida”, deve ser julgada improcedente, porque não há previsão contratual para a penalidade pleiteada. Ademais, não houve comprovação das alegas despesas, em descompasso com o art. 373, I, do CPC. Sentença mantida.
3. Verificada a ocupação do imóvel a justo título porquanto a compradora venceu licitação pública e celebrou contrato administrativo com respeito às formalidades exigidas em lei, tem-se que, conforme previsão contratual, a penalidade cabível para o caso de resolução judicial da avença é o perdimento das arras/sinal, inexistente previsão de indenização suplementar na espécie. Lucros cessantes indevidos. Sentença mantida.
4. Na específica situação dos autos, o réu/apelado foi citado por edital. E, mesmo após diligências no curso do processo, não foi localizado. E, no cumprimento dos mandados de verificação do imóvel, em diversas diligências, não foi possível acessar o interior do imóvel.
5. Não se discute a existência de edificação, mas não há informação sobre quem a erigiu. Assim, não é possível afirmar que o réu esteja na posse do imóvel e que foi responsável pela construção relatada nos autos. De igual modo, sequer é possível concluir que o réu não haja negociado o imóvel com terceiro de forma irregular. Indevida, portanto, a pretendida indenização por benfeitorias.
6. Ademais, conclui-se dos autos ser a construção irregular. Em laudo, a Terracap constatou que o imóvel possui área construída superior a 23% (vinte e três) da permitida. Ponto incontroverso.
7. Decerto, o art. 51, caput, da Lei Distrital n. 2.105/98 preconiza que o início de obra em área urbana ou rural, pública ou privada, sujeita-se à prévia obtenção de licenciamento perante a Administração Regional competente. O art. 163, V, por sua vez, prevê as sanções aplicáveis em caso de descumprimento dos preceitos daquela lei, dentre as quais, a penalidade de demolição parcial ou total da obra. Por derradeiro, o art. 178, do mencionado diploma legal, descreve a hipótese de incidência da sanção de demolição da obra.
8. Se a obra é irregular, verifica-se possível a atuação demolitória da Administração Pública. E não há elementos para concluir que obra seja passível de adequação às normas urbanísticas, tampouco aclarados os gastos necessários para a devida harmonização, tais como projeto de arquitetura/engenharia, demolição de parte do imóvel e reconstrução/reforma. Por conseguinte, ainda que fosse reconhecida a legitimidade e interesse da parte ré, seria inadmissível a indenização da benfeitoria, porque sujeita à demolição pela Administração Pública e não atestada a possibilidade de sua regularização. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.